Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-84.2020.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Os embargos são opostos sob alegada contradição, quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, pois ficaram em valor inferior ao arbitrado em primeiro grau.

Erro material evidenciado. Honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Os embargos são opostos sob alegada contradição, quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, pois ficaram em valor inferior ao arbitrado em primeiro grau.

Erro material evidenciado. Honorários advocatícios fixados em R$500,00 (por equidade) em primeiro grau. Perfeita subsunção do caso concreto ao disposto no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. Verba honorária que deve ser majorada para R$1.000,00.

Embargos de declaração ACOLHIDOS para sanar erro material